Tribunal: TJES
Processo: 5023382-60.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Hipoteca
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5023382-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ROBERTO DEL MASTRO CAFE e outros

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO – REJEITADA – MÉRITO – LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO AGENTE FINANCEIRO – NECESSIDADE DE BAIXA DO GRAVAME NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUITADA ANTERIORMENTE À AVERBAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar: Nulidade de sentença por
error in procedendo
:
A ausência de intimação do banco acerca da desistência da ação contra a construtora não caracteriza
error in procedendo
, pois trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, sendo prescindível a manifestação do banco em relação a esse ato processual. Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
A hipoteca foi averbada na matrícula do imóvel no dia 01 de agosto de 2022, isto é, posteriormente à celebração da promessa de compra e venda e à própria quitação das obrigações contratuais por parte dos promitentes compradores, razão pela qual a obrigação de proceder à baixa do gravame cabe ao credor hipotecário.

3.
Se a aquisição é efetivada anteriormente à hipoteca, a baixa do gravame é medida que se impõe após o adimplemento da obrigação pelos promitentes compradores.

4.
O banco apelante ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo desta demanda, vez que foi o responsável pela averbação da garantia no registro do imóvel.

5.
A condenação nos ônus sucumbenciais deve ser afastada, pois não houve recusa administrativa do banco em proceder à baixa do gravame, já que este emitiu o termo de quitação antes de qualquer decisão nesse sentido, e diligenciou junto ao cartório para a baixa da hipoteca.

6
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO

Como visto, preliminarmente, o apelante sustenta a nulidade da sentença por
error in procedendo
, em razão da ausência de intimação acerca da desistência da ação em face da construtora.

Ao comentar o tema do
error in procedendo
e do
error in iudicando
, a doutrina
1
, de antemão explica que “
O error in procedendo não pode ser diferenciado em relação ao error in iudicando pela distinção entre Direito Processual e Direito Material”, salientando

o seguinte:
“no recurso por error in procedendo, discute-se a perfeição formal da decisão como ato jurídico: discute-se, enfim, a sua validade (pouco importa o acerto ou equívoco da decisão). Aqui, não interessa o conteúdo da decisão, mas o equívoco na condução do procedimento, ou algum vício num ato processual ou na própria decisão recorrida. Em resumo, os vícios de atividade, igualmente denominados de errores in procedendo, ocorrem quando o juiz desrespeita norma de procedimento provocando prejuízo ao recorrente
”.

Postas estas premissas, observa-se que na hipótese dos autos o banco é o credor hipotecário e, portanto, o único responsável pelo cancelamento do gravame. A construtora, por sua vez, não detém poderes unilaterais para extinguir a hipoteca, pois a quitação da dívida junto ao banco é condição indispensável para tanto. Assim, a presença da construtora no polo passivo revela-se facultativa.

Ademais, observa-se que o pedido formulado pelos autores se limita à baixa do gravame hipotecário, sem qualquer pretensão específica dirigida à construtora. Portanto, trata-se de hipótese de litisconsórcio facultativo, sendo desnecessária a intimação do banco para se manifestar acerca da desistência da ação em relação à construtora.

Nesse contexto, a reforma da sentença, que homologou a desistência da ação em relação a um dos litisconsortes passivos, implicaria compelir os autores a demandarem contra a parte que não desejam.

Ressalte-se que a situação sob exame, em que a parte autora desiste da ação, antes da citação, em relação a uma das partes requeridas é manifestamente diversa daquela em que há decisão que exclui um dos litisconsortes da relação processual, hipótese esta em que há conteúdo decisório referente à pertinência da manutenção ou não de determinada parte, já citada, no polo passivo da ação.

Já a desistência da ação em relação ao litisconsorte facultativo, antes da citação, tal como no caso concreto, cuida-se de ato unilateral do autor, cuja eficácia, entretanto, depende de homologação judicial, conforme leciona Fredie Didier Jr.
2
,
in verbis
:

Estão incorretas as expressões “pedir desistência” e “pedido de desistência”. Não se pede a desistência; desiste-se. o que o desistente requer é a homologação da desistência, tendo em vista que esta somente produz efeitos após a chancela judicial (art. 200, parágrafo único, do CPC).

Portanto, percebe-se que o suposto
error in procedendo
apontada pela parte não se verifica na espécie, mormente sopesada a prescindibilidade da intimação dos litisconsortes facultativos para se manifestarem acerca de requerimento dos requerentes de desistência da ação em face de um dos requeridos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NÃO OBRIGATORIEDADE – PRESENÇA DO CREDOR HIPOTECÁRIO NO POLO PASSIVO – CANCELAMENTO DA HIPOTECA – ENUNCIADO N. 308/STJ – APLICABILIDADE AOS IMÓVEIS COMERCIAIS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO CREDOR HIPOTECÁRIO – PEDIDO A SER DIRECIONADO À CONSTRUTORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESISTÊNCIA DO BANCO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1)
É do agente financeiro a obrigação de proceder o levantamento do gravame, de modo que tornar-se-ia inexequível eventual determinação nesse sentido, sem a sua participação no processo. Em suma: se excluído da demanda o credor hipotecário, não seria possível impor, exclusivamente à construtora, a obrigação de proceder a baixa da hipoteca em favor dele constituída. 2) A determinação contida na sentença é dirigida ao agente financeiro – que já se encontra no polo passivo – o que torna facultativa a presença da construtora. Dessa forma, eventual pendência financeira entre este e a construtora deve ser solucionada em ação própria, uma vez que o negócio jurídico que os vincula, do qual resultou a constituição de hipoteca, não afeta a parte autora e o objeto desta ação.
[...] 8) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5009767-71.2021.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 11/03/2024).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por
error in procedendo
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. sentença do evento 10862264, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação declaratória de nulidade, movida por
ROBERTO DEL MASTRO CAFE
e
DENISE DE AMORIM DEL MASTRO CAFE

em desfavor do ora apelante e de
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES EIRELI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 10862268, em resumo, o apelante alega que:
(I)
“o BANESTES S/A é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, isso pois a relação foi firmada entre os Apelados e a construtora SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA. Ou seja, o Banestes não integra a relação de direito material
”;
(II)
“
o BANESTES S.A, após a quitação da dívida da SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA, parte a qual foi firmado o contrato de hipoteca de nº 0208.00007.001-0, emitiu a Carta de Liberação da Hipoteca, incluindo o imóvel contestado na presente ação, e esta foi entregue ao representante legal da Santos Neves, parte a qual deveria ter realizado a baixa da hipoteca
[...] além de ter cumprido com a sua obrigação, o Banco/Apelante ainda, em dezembro de 2023, encaminhou um ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que esse procedesse com a referida baixa. 30. Logo, o Banco/Apelante cumpriu com a sua obrigação na referida relação, não devendo ser responsabilizada por eventuais obrigações de terceiros, no presente caso, da Construtora
”; e que
(I
II
)
Não há que se falar em recusa do apelante em fornecer as documentações necessárias para baixa da hipoteca do imóvel, tendo em vista que emitiu o termo de quitação para a construtora antes do ajuizamento da ação, bem como que os autores não procuraram o apelante para realizarem a baixa administrativamente;
(
I
V)
“
não se deve aplicar, no caso, a súmula 308 do STJ, uma vez que a obrigação foi satisfeita e não houve recusa do banco para anuir com a baixa da hipoteca
”;
(V)
“
os autores não produzem provas de que a hipoteca esteja impedindo a transferência do imóvel. Tal prova se faz necessária exatamente pelo fato de a hipoteca não impedir a compra e venda do imóvel, de acordo com o estabelecido no art. 1.475 do Código Civil
”;
(VI)
“
não há lide neste caso, eis que o Banco não se negou a fornecer termo para baixa de gravame. Por essa razão, deve ser afastada a condenação imposta ao Banestes
”;
(VII)
“
caso os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o valor da causa, o montante superará de forma acentuada o proveito econômico obtido pela parte, ou seja, a baixa na hipoteca. Mesmo porque em momento algum o banco se negou a fornecer o documento para baixa. Ou seja, inexiste lide, a fim de justificar o arbitramento exorbitante no caso
”.

No dia 26 de outubro de 2021, Roberto Del Mastro Cafe e Denise de Amorim Del Mastro Cafe celebraram, com Santos Neves Planejamento e Incorporações Eireli, promessa de compra e venda (evento 10862051) do apartamento n° 1104 e vaga de garagem n° 34, situados no Ed. Residencial Mar de Espanha, no valor de R$305.000,00 (trezentos e cinco mil reais).

Alegam os autores, na exordial, que não obstante a quitação do supracitado contrato, não conseguiram lavrar a escritura pública do imóvel, bem como de efetivar o registro do título aquisitivo perante o RGI de Vila Velha/ES, em razão da hipoteca em nome do imóvel com data de 01/08/2022.

Compulsando os autos, o contrato de promessa de compra e venda dispõe, em cláusula 5.1.6, que “
Declara o Condômino saber e aceitar que a unidade objeto do presente instrumento encontra-se em garanti no BANCO BANESTES, conforme CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
COM GARANTIA HIPOTECÁRIA
E OUTRAS OBRIGAÇÕES, COM RECURSOS DO SISTEMA BRASILEIRO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – SBPE –
QUE FOI CELEBRADO NA DATA DE 23 DE OUTUBRO DE 2017
, ENTRE SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES EIRELI E BANCO BANESTES S/A
”. (grifo nosso).

O banco requerido forneceu a carta de quitação do imóvel, em 21/12/2023 (conforme documento de quitação no evento 10862202), sendo que o documento do evento 10862240 clarifica que, de fato, o contrato de crédito entre o banco e a construtora foi firmado em 23/10/2017, bem como que a parcela final foi adimplida em 22/12/2021.

O STJ
3
compreende que o enunciado de sua súmula nº 308, que resguarda os direitos dos adquirentes de boa-fé em relação à hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, somente é aplicável aos adquirentes de imóveis residenciais e a afastam quando a garantia recai sobre os imóveis comerciais.

Nota-se que a hipoteca foi averbada na matrícula do imóvel no dia 01 de agosto de 2022 (evento 10862050), isto é, posteriormente à celebração da mencionada promessa de compra e venda e à própria quitação das obrigações contratuais por parte dos promitentes compradores.

Mister ressaltar que é assente na jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios que, se a aquisição é efetivada anteriormente à hipoteca, a baixa do gravame é medida que se impõe após o adimplemento da obrigação pelos promitentes compradores, e que o agente financiador do empreendimento ostenta pertinência subjetiva, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a Súmula 308/STJ não se aplica aos contratos de aquisição de imóveis comerciais, incidindo apenas nos contratos submetidos ao Sistema Financeira de Habitação - SFH, em que a hipoteca recai sobre imóvel residencial.
2. É válida a hipoteca outorgada pela construtora ao agente financiador quando firmada anteriormente à celebração da promessa de compra e venda de imóvel comercial. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.702.163/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - BAIXA DO GRAVAME DE HIPOTECA - QUITAÇÃO DA DÍVIDA - RESPONSABILIDADE DO CREDOR - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
Diante do pagamento da quitação do contrato executado, o banco credor tem a obrigação de emitir a carta de anuência, com o fim de se processar o cancelamento da hipoteca lançada na matrícula do imóvel dado em garantia
, já que a hipoteca só é cancelada com a extinção da obrigação principal. O atraso injustificado no cancelamento da hipoteca, não é suficiente para ensejar danos de ordem moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0236.19.000533-0/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2021, publicação da súmula em 08/02/2021)

Ademais, em que pese o Banco Apelante argumente que a responsabilidade pelo levantamento do gravame pertence à construtora, é de se destacar que tal obrigação cabe ao agente financeiro, tal qual estipulado na r. sentença. Neste sentido:

RECURSO - Apelação - Tempestividade reconhecida - Recurso conhecido. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Compra e venda de imóvel em construção – Quitação do preço - Hipoteca - Pedido de cancelamento –
Gravame constituído sobre imóvel em favor do banco réu para garantir dívida da construtora ré - Legitimidade passiva ad causam do agente financiador, a quem incumbe proceder ao cancelamento da hipoteca exclusivamente
– A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel - Compromissários compradores que não poderiam ser prejudicados por pendências administrativas e financeiras da construtora perante o banco – Observância do princípio da boa-fé objetiva – Adjudicação compulsória e levantamento do gravame bem determinados – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1005438-59.2019.8.26.0281; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2022; Data de Registro: 07/06/2022)

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que concedera tutela antecipada para determinar o levantamento da hipoteca constituída entre o agente financeiro e a construtora. Jurisprudência do C. STJ firme no sentido de que "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel" (Súmula nº 308 do STJ).
Legitimidade para proceder ao levantamento da hipoteca que cabe ao agente financeiro.
Decisão mantida. Multa cominatória. Escopo de garantir a efetividade da decisão judicial. Valor da multa que deve ser suficiente e compatível com a obrigação que visa garantir. Possibilidade de sua revisão a qualquer tempo (art. 537, §1º, CPC). Crédito que não transita em julgado. Aplicação da decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp 1.333.988/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). Pretensão à redução que não merece guarida. Valor que guarda correspondência com o poder econômico do banco-agravante. Proporcionalidade entre a multa e a obrigação cujo cumprimento busca assegurar. Astreintes pautadas pelo critério da suficiência, não espelhando penalidade excessiva. Redução a valor irrisório que tornaria a medida iníqua. Fixação originária mantida. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2220264-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2021; Data de Registro: 11/02/2021).

Acerca das teses recursais que buscam o afastamento da condenação nos ônus de sucumbência, entendo que merecem prosperar, tendo em vista que não houve recusa administrativa do apelante, tampouco resistência à pretensão autoral.

Compulsando os autos, não se verifica na petição inicial qualquer indício de negativa administrativa do Banco acerca do levantamento do gravame, ao passo que na contestação, o Apelante informou que em 21 de dezembro de 2023 encaminhou um ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que este procedesse com a referida baixa da hipoteca, diligência efetivada antes de qualquer decisão nesse sentido, razão pela qual a condenação nos ônus sucumbenciais deve ser afastada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, de modo a afastar a condenação do banco requerido/apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 135-136.

2
DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil. V. 1, 18ª ed, Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 732.

3
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.844.770/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença, de modo a afastar a condenação do banco requerido/apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.